Tribunal: STF
Processo: AO 1465
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Ação ordinária. Incidência de imposto de renda na verba decorrente da conversão de licença-prêmio em pecúnia. Inexistência de direito exclusivo da magistratura. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal.
1. Ação originária inicialmente ajuizada perante o TJ/MA, em que se discute a incidência de imposto de renda na verba decorrente da conversão de licença-prêmio em pecúnia paga a magistrados daquela unidade da federação.
2. A competência prevista no art. 102, I, n, da Constituição se restringe às hipóteses em que: (i) todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados; ou (ii) mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados.
3. O direito não interessa a todos os membros da magistratura, já que o instituto da licença-prêmio não é exclusivo à classe. Precedentes.
4. Não consta dos autos declaração formal de impedimento, suspeição ou interesse de mais da metade dos membros do tribunal de origem, o que impede a incidência imediata do art. 102, I, n, da Constituição. Precedentes. 
5. Remessa ao juízo de origem.
    1.  Trata-se, na origem, de ação ordinária proposta por membros do Poder Judiciário do Estado do Maranhão em face do Estado do Maranhão, em que se postula a restituição de valores descontados a título de imposto de renda incidente sobre verbas recebidas em decorrência da conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas. O juízo de primeira instância determinou a remessa dos autos ao STF, tendo em vista que o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA), ao analisar o agravo de instrumento nº 22.343/2006, em que litigavam as mesmas partes deste feito, reconheceu sua incompetência e remeteu aqueles autos a esta Corte.
    2. O agravo de instrumento nº 22.343/2006 foi atuado no STF como AO 1471, que me distribuída. Dada a conexão entre esses feitos, fui designado relator da presente ação originária.
    3.  Saneado o feito e delimitada a questão controvertida, as partes foram intimadas a apresentar razões finais. O Estado requereu o sobrestamento do processo em razão do reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à concessão de licença-prêmio a magistrados com base na isonomia em relação aos membros do Ministério Público (RE 1.059.466, Rel. Min. Alexandre de Moraes, paradigma do tema nº 966 da repercussão geral). O pedido foi indeferido.
    4.  A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer com a seguinte ementa:
    AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. PREJUDICIALIDADE.
    1. Há de ser extinto sem julgamento de mérito processo cuja questão de fundo já fora examinada em autos diversos, autuados a partir da mesma causa originária.
    ' Parecer pela extinção do processo sem julgamento de mérito.
    5.  É o relatório. Decido.
    6. A competência prevista no art. 102, I, n, da Constituição se restringe às hipóteses em que: (i) todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados; ou (ii) mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados.
    7. Tais pressupostos não estão presentes no caso analisado. Em primeiro lugar, o direito não interessa a todos os membros da magistratura, já que o instituto da licença-prêmio não é exclusivo à classe. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, nos quais se reconheceu a incompetência desta Corte para apreciar a questão relativa à incidência de imposto de renda no valor recebido em decorrência da conversão da licença-prêmio em pecúnia:
          “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALÍNEA “N” DO INCISO I DO ART. 102 DA MAGNA CARTA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INTERESSE NÃO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. 1. Não se discute o direito à licença-prêmio (Súmula 731/STF), nem à conversão, em pecúnia, de licença-prêmio não gozada, mas, sim, a legalidade do desconto do Imposto de Renda sobre tal parcela. 2. Matéria que, em tese, interessa a todos os servidores públicos. 3. Agravo regimental desprovido” (AO 1.473 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, DJ 11.04.2008).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Interesse não exclusivo da magistratura. Competência originária do STF. Artigo 102, I, n, da CF/88. Inexistência. Incidência do imposto de renda sobre licença-prêmio. 1. Consoante a jurisprudência da Corte, o art. 102, I, n, da Constituição Federal é inaplicável às demandas em que não houver interesse privado ou exclusivo da magistratura. 2. Nos presentes autos, discute-se a possibilidade da incidência do imposto de renda sobre licença-prêmio convertida em pecúnia matéria que interessa a outros servidores públicos. #. Agravo regimental não provido” (ARE 676.770 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ 20.11.2014).
    8. Confiram-se, nesse mesmo sentido: AO 1.472, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 15.05.2018; AO 1.457, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 15.08.2012; AO 1.500, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 25.08.2011.
    9. Em segundo lugar, não consta dos autos declaração formal de impedimento, suspeição ou interesse de mais da metade dos membros do tribunal de origem. A remessa destes autos ao STF deu-se em razão de sua conexão com a AO 1471, da qual tampouco consta declaração com esse teor. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, essa circunstância impede a incidência imediata do art. 102, I, n, da Constituição. Nessa linha, veja-se a ementa da AO 1.580-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli:
    “Agravo regimental em ação originária. Decisão de negativa de seguimento da ação, diante do reconhecimento da incompetência originária desta Corte para julgar a causa. Versam os autos acerca de supostas fraudes na realização de concurso público para ingresso na magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Para a configuração das hipóteses de competência excepcional deste Pretório, previstas no art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição da República, não basta a mera alegação de ocorrência de interesse, direto ou indireto, ou de imparcialidade dos magistrados que compõem o Tribunal. A jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que as situações configuradoras de impedimento ou de suspeição devem ser expressamente declaradas nos autos do processo cujo deslocamento se pretende (RCL nº 1.186/MS). Agravo a que se dá parcial provimento, tão somente para, na linha da providência adotada na AO nº 1.535 e nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, determinar a remessa dos autos ao juízo competente. O interesse aqui é unicamente da viúva do desembargador falecido, cujo âmbito potencial não atinge mais da metade do Tribunal” (negrito acrescentado).
    10. Além disso, a jurisprudência desta Corte já firmou o entendimento de que sua competência é de direito estrito e, de forma reiterada, tem enfatizado seu caráter de absoluta excepcionalidade. Veja-se, a propósito: ACO 359 QO, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 04.08.1993.
    11. Registra-se, por fim, que, na AO 1471, conexa a este feito, houve o reconhecimento da incompetência desta Corte, com a remessa dos autos ao Tribunal de origem. Tal decisão já transitou em julgado, o que enfatiza a necessidade de se dar o mesmo encaminhamento a este feito.
    12. Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a causa.
    13. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos à Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado Maranhão.
    Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 06 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator